Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Os recorrentes alegam que o acórdão é contraditório por determinar a desconsideração da personalidade jurídica sem o preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 50 do Código Civil. Quanto à aplicação da teoria menor, sustentam que é imprescindível a demonstração de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor.
2. Conforme explicitado no acórdão, “Na hipótese, a relação de consumo entre as partes foi reconhecida em sentença transitada em julgado, sendo prescindível a verificação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil” e “Se foram realizadas tentativas de penhora online pelo SISBAJUD (ID 60067850) e RENAJUD (ID 60067852), além da busca de bens por meio do SNIPER (ID 60067854) e do ONR (ID 60067855), há elementos suficientes que evidenciam a existência de obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor”.
3. Não há contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.